Tribunal: STF
Processo: HC 215152
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Nathan Vargas da Fontoura, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2002308 - SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do crime de tráfico de drogas, às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa.



    A defesa narra que, na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante aumentou a pena-base, tendo em vista a quantidade e variedade de droga apreendida (112 micropontos de LSD, 378 comprimidos de ecstasy, 58,5g de cocaína e 16,01g de maconha). 



    Alega não haver alusão à variedade de substância entorpecente no art. 42 da Lei de regência, logo, sendo inexpressiva a quantidade, mostrou-se indevido o acréscimo implementado.



    Requer seja a ordem concedida, ainda que “de ofício”, para fixar a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VARIEDADE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a variedade e a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 2. No caso dos autos, trata-se da apreensão de 112 micropontos de LSD, 378 comprimidos de ecstasy, 58,5g de cocaína e 16,01g de maconha, revelando uma quantidade expressiva de entorpecentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (doc. 6).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme se infere do acordão impugnado, a pena-base do paciente foi majorada acima do mínimo legal por conta da quantidade e da variedade da droga apreendida:



    “No caso dos autos, trata-se da apreensão de 112 micropontos de LSD, 378 comprimidos de ecstasy, 58,5g de cocaína e 16,01g de maconha, revelando uma quantidade expressiva de entorpecentes."



    Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na matéria está de acordo com a jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade da droga apreendida, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 



    Ademais, como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Para divergir do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, seria necessário revolver o panorama fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente